Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença, manteve-se em silêncio, o que legitimou a sua extinção.
2. Não regularizando a representação processual, o Advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato urgente, hipóteses não verificadas, de forma que o ato não ratificado será considerado ineficaz, conforme o art. 104, § 2o, do vigente CPC.
3. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixos honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.